Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721228-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: IZABELLA ROCHA VIEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, G. R. D., assistida por sua genitora I. R. V, pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória postulada para matricular a agravante em programa supletivo. Em suas razões, a agravante afirma que o ensino superior deve ser atribuído de acordo com a capacidade de cada um, que é medida através da aprovação no vestibular e não através da idade do candidato e que seu direito está albergado pelos arts. 5o, 205 e 208, inciso V, todos da CF, art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e pelo art. 54, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alega que o perigo de dano reside no fato de que se não comprovar a documentação perante as Universidades, no prazo estipulado pelas instituições em que foi aprovado, perderá o prazo de matrícula, haja vista as etapas que ainda devem ser ultrapassadas até a obtenção do certificado confeccionado pela agravada. Colaciona jurisprudência em seu favor. Liminarmente, requer que o agravado seja compelido a submeter o agravante ao exame supletivo do ensino médio e que, em caso de aprovação, seja emitido e entregue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, em tempo hábil para que possa confirmar sua matrícula na Universidade. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante comprovou ter sido aprovado no vestibular do CEUB (ID no 96007657, do processo de referência), para o curso de Administração e, embora não tenha completado dezoito anos, completará essa idade em janeiro do ano que vem e já está cursando o terceiro ano do ensino médio, que completará no final deste ano (ID no 96007659). Quanto à probabilidade do direito, saliente-se que a vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado impedir o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Assim, revela-se possível a mitigação da regra da idade mínima para que tenha acesso ao curso supletivo o aluno, aprovado em exame vestibular, que esteja cursando o último ano do ensino médio. Ademais, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, uma vez que o agravante deverá entregar o certificado do curso médio para efetivar sua matrícula, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação. Desta forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que o agravado matricule a agravante em curso supletivo e, em caso de aprovação, seja emitido o certificado de conclusão do Ensino Médio. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2021 14:23:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator